Tribunal: TCU
Processo: 034.729/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3107/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de atos para a admissão de pessoal emitidos pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) sob as seguintes condições: Peça Interessadas Data da validade do concurso A validade do concurso foi prorrogada? Data da convocação Data da contratação 3 Angelita Torres Zorzoli de Oliveira 19/8/2016 19/8/2018 18/7/2017 1o/8/2017 4 Karla Cristina Costa de Andrade Moraes 1o/7/2016 1o/7/2018 10/7/2017 1o/8/2017 5 Cleiciany Martins de Souza 29/5/2016 29/5/2018 15/8/2017 1o/9/2017 6 Maria de Fátima Santos Paixão 10/9/2016 10/9/2017 15/8/2017 1o/9/2017 7 Benedita Jailma Maia de Andrade de Lima 29/5/2016 29/5/2018 15/8/2017 1o/9/2017 Considerando que a Sefip teria sugerido a legalidade, com o registro, para os referidos atos de admissão, tendo proposto, ainda, que, no ato de admissão em prol de Karla Cristina Costa de Andrade Moraes, a Ebserh informe o TCU sobre o eventual descumprimento da jornada de trabalho pela aludida empregada pública ante a constatação da existência de outro vínculo empregatício, sem prejuízo de, diante da incompatibilidade nas jornadas de trabalho, adotar as providências cabíveis para a efetiva regularização do cumprimento da jornada de trabalho; tendo o MPTCU anuído a essa proposta; Considerando, portanto, que, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo, o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em anotar a legalidade, com o respectivo registro, para os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, sem prejuízo de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 034.729/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessadas: Angelita Torres Zorzoli de Oliveira (CPF XXX.639.830-XX); Benedita Jailma Maia de Andrade de Lima (CPF XXX.018.073-XX); Cleciany Martins de Souza (CPF XXX.251.902-XX); Karla Cristina Costa de Andrade Moraes (CPF XXX.319.834-XX) e Maria de Fatima Santos Paixão (CPF XXX.135.174-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. determinar que, no prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da notificação desta deliberação, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) conclua a efetiva apuração sobre o eventual descumprimento da jornada de trabalho por Karla Cristina Costa de Andrade Moraes, ante a constatação da existência de outro vínculo laboral, sem prejuízo de, diante da incompatibilidade nas jornadas de trabalho, adotar as providências cabíveis para a efetiva regularização do cumprimento da jornada de trabalho; devendo a Ebserh informar o TCU sobre o efetivo resultado de todas as medidas adotadas, no prazo de 150 (cento e cinquenta) dias contados da notificação desta deliberação; 1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com a integral cópia do presente processo, à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), para ciência e efetivo cumprimento ao item 1.7.1 deste Acórdão dentro do prazo ali fixado; e 1.7.3. promover o arquivamento do presente processo, sem prejuízo de a unidade técnica promover o monitoramento do item 1.7.1 deste Acórdão.